Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVO CERTAME PÚBLICO PARA CARGO DIVERSO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por não reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidato a concurso público. O apelante alega que foi preterido, tendo em vista que foi aberto novo certame, durante a validade do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se o apelante foi preterido em seu suposto direito subjetivo à nomeação em cargo público, pela abertura de novo certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE n.o 837.311/PI, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
4. A abertura de novo certame público, durante a vigência do concurso público anterior, não é, por si só, situação que gera direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital.
5. No caso, o concurso do edital 8/2018 foi lançado para provimento de cargos de Enfermeiro nas especialidades “Enfermeiro Obstetra” e “Enfermeiro da Família e Comunidade”, cargo em que o apelante foi aprovado fora do número de vagas, ao passo que o concurso regulado pelo edital 14/2022 foi voltado para provimento de cargos de Enfermeiro em caráter genérico, sem designação de especialidade, não havendo demonstração da identidade e compatibilidade dos cargos oferecidos. Tratando-se de cargos diferentes, não se verifica preterição do apelante.
6. A contratação temporária de enfermeiros durante a pandemia da Covid-19, com atribuições similares às do cargo de enfermeiro de família e comunidade, não configura preterição.
7. Ocorrida a nomeação de todos os candidatos dentro do número de vagas oferecidas no edital ou cadastro reserva, não há obrigatoriedade da Administração de preenchimento de vagas remanescentes deixadas por candidatos nomeados e que não tomaram posse no concurso, tratando-se de faculdade da administração pública de prover tais cargos vagos, e não uma obrigatoriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A abertura de novo concurso durante a vigência do anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada."
_________
Dispositivos legais relevantes citados: Portaria Conjunta 8/2006 – SGA /SES; Portaria de n.o 265 de 2021 da SES/DF.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 784 - RE no 837311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015.